Tribunal: STF
Processo: Rcl 64658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Alegada Contradição entre os Fundamentos da Decisão Impugnada: Inocorrência. Terceirização. Contrato de Prestação de Serviços de Corretagem Imobiliária. ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF, RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725): Inobservância. Inexistência de Vícios no Acórdão Embargado. Rejeição.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual mantida a procedência da reclamação, ante o reconhecimento de vínculo empregatício, pela Justiça do Trabalho, a despeito do contrato de natureza civil validamente firmado entre as partes do processo originário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, que reconheceu a ofensa aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC Nº 48/DF, da ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), determinando, em consequência, a cassação do ato reclamado e o rejulgamento da causa em observância aos julgados paradigmas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de intimação para complementar as razões dos embargos de declaração com efeitos infringentes não configura nulidade por ser assente, na jurisprudência desta Corte, a desnecessidade de intimação para a complementação das razões quando essas forem suficientes para o julgamento do recurso.



    4. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem à negativa de provimento do agravo regimental.



    5. Os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho não podem se sobrepor ao contexto legitimamente estabelecido entre as partes, que, sendo capazes e bem instruídas, firmaram, de maneira válida e livre de vícios, contrato de natureza civil para a prestação de serviços em caráter autônomo.



    6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que, submetido ao julgamento colegiado da Segunda Turma de acordo com as normas processuais e procedimentais vigentes,   fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração rejeitados.